Tribunal: TJMT
Processo: 1037415-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037415-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ANDERSON NORTON DE ALMEIDA - CPF: 704.335.771-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA DA RMI E HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e mantivera a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento de sentença nº 1038467-61.2019.8.11.0041; a autarquia alegava excesso de execução em razão de suposto erro na renda mensal inicial (RMI), índices de reajuste e base de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de execução pode ser conhecido por exceção de pré-executividade quando a apuração depende de prova técnica dos cálculos previdenciários; (ii) estabelecer se a discussão sobre honorários sucumbenciais pode ser aduzida nesse mesmo instrumento defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente se admite para matérias cognoscíveis de ofício que dispensem dilação probatória, conforme orientação do STJ (REsp 798.154/PR; Tema 104/Súmula 393).

A verificação de eventual excesso de execução fundado em divergência da RMI, aplicação de índices de reajuste ou compensação de valores já pagos exige exame técnico de planilhas, não se tratando de mero erro aritmético e, portanto, reclama dilação probatória.

O INSS deixou de opor embargos à execução no prazo legal, de modo que a matéria defensiva relativa ao quantum exequendo encontra-se preclusa.

Questões relativas à base de cálculo e ao percentual de honorários advocatícios igualmente demandam contraditório específico e não se inserem no objeto da exceção de pré-executividade.

Inexistindo nulidade cognoscível de ofício, mantém-se a decisão monocrática que rejeitou o incidente e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou que prescindam de dilação probatória.

A apuração de excesso de execução baseada em divergência da RMI e na aplicação de índices de reajuste exige prova técnica e deve ser veiculada em embargos à execução.

A inércia do executado em apresentar impugnação tempestiva acarreta preclusão e impede a rediscussão do quantum exequendo por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 2º; 525, § 11; 535, IV; Lei 8.213/1991, art. 29; Decreto 3.048/1999, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 798.154/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 12.04.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, Tema 104 (Súmula 393).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento manejado nos autos do cumprimento de sentença nº 1038467-61.2019.8.11.0041, negou-lhe provimento e manteve a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela autarquia.

O fundamento central da decisão impugnada foi o de que a alegação de excesso de execução exige dilação probatória – pois envolve verificação da renda mensal inicial, índices de reajuste e honorários – circunstância que inviabiliza o exame da matéria pela via excepcional da exceção de pré-executividade, reservada a questões cognoscíveis de plano.

Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, (i) que a renda mensal inicial considerada pelo exequente (R$ 3.139,99) excede o valor efetivamente apurado pela autarquia (R$ 2.354,99), violando o art. 29 da Lei 8.213/91 e ocasionando um excesso de execução de R$ 99.500,47; (ii) que tal incongruência pode ser aferida sem necessidade de prova pericial, inexistindo óbice ao conhecimento da exceção; e (iii) que os honorários advocatícios devem limitar-se às prestações vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito, aplicando-se o percentual mínimo, à luz da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ.

Ao final, requer ao final, em juízo de retratação, a reforma da decisão monocrática e em caso negativo, seja levado o presente ao órgão colegiado.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 09/07/2025 (art. 1.021, § 2º, CPC).

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo INSS, o qual visava ao acolhimento de exceção de pré-executividade sob alegação de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente na fase de cumprimento de sentença.

A tese sustentada pelo agravante é no sentido de que a divergência nos valores decorre de erro no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), que deveria observar o disposto nos arts. 29 da Lei nº 8.213/91 e 35 do Decreto nº 3.048/99. Defende que os elementos necessários à verificação do excesso constam dos autos, dispensando dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que “A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória” (REsp 798.154/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 12-4-2012).

De acordo com os autos, a discussão a respeito do excesso de execução não se refere a mero erro aritmético — matéria passível de correção de ofício —, mas a um suposto erro material concernente à Renda Mensal Inicial (RMI) e a valores já pagos administrativamente, cuja apreciação,
prima facie
, demanda dilação probatória.

Noutra senda, verifica-se que a Autarquia Federal, devidamente intimada, permaneceu silente e deixou de opor embargos à execução no prazo legal, para, tardiamente, apresentar exceção de pré-executividade arguindo excesso de execução, após a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

A matéria trazida, como dito, é exclusiva de defesa e, portanto, não é passível de discussão por meio de exceção de pré-executividade, restando preclusa a oportunidade de insurgência quanto ao ponto.

Em outras palavras, vê-se que a autarquia objetiva discutir matérias afetas aos embargos à execução — suprimindo a fase adequada de contraditório — ao delimitar o suposto excesso de execução não arguido tempestivamente.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade oposta não merece conhecimento, pois exige contraditório, o que é vedado nesse instrumento.

Verifica-se que a exceção de pré-executividade, instrumento processual de construção doutrinária e jurisprudencial, já fora apreciada sob o rito dos julgamentos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, dispôs no Tema 104 (Súmula 393): “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Ademais, há vasta jurisprudência do STJ e deste Tribunal Regional Federal no sentido de que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada, além das matérias conhecíveis de ofício, quando se tratar de causas modificativas ou impeditivas do direito da parte exequente e/ou quando houver excesso de execução, desde que dispensável a instrução probatória.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.
[...] REsp 1794087 Superior Tribunal de Justiça 4. Agravo interno improvido." ( AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Entretanto, como bem exposto na decisão agravada, o reconhecimento de eventual excesso de execução exige a verificação dos índices aplicados, da base de cálculo e da efetiva composição da RMI, o que implica exame técnico e aprofundado das planilhas apresentadas, não se tratando de mera operação aritmética.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores não admite o uso da exceção de pré-executividade para matérias que demandem instrução probatória, ainda que mínima, como no presente caso, sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância.

Nesse contexto, a relevância do interesse público não serve como escudo protetor contra as consequências da atuação deficiente nem como imunidade à preclusão, de forma a viabilizar que o ente público ignore as regras procedimentais vigentes por simples conveniência.

A exceção de pré-executividade, enquanto forma não convencional de defesa do executado, não pode ser utilizada como ferramenta de burla procedimental nem de mitigação da preclusão resultante da inércia da parte, que não apresentou, no prazo correto, impugnação versando sobre o suposto excesso de execução (inciso IV do art. 535 do CPC).

De igual modo, no que tange aos honorários advocatícios, a discussão sobre sua base de cálculo e percentual deverá ser travada em sede própria, por meio de impugnação tempestiva no cumprimento de sentença, não sendo cabível no âmbito da exceção de pré-executividade.

Além disso, verifica-se que o executado perdeu o prazo para apresentar impugnação, não merecendo, agora, o acolhimento da presente exceção, já que a matéria debatida se restringe ao alegado excesso de execução, o que é incabível pela via eleita.

Diante disso, a decisão que deixou de receber a exceção de pré-executividade não comporta reparos.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, mantendo a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025